Tribunal: TJMT
Processo: 1020377-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020377-94.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1020377-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE
Processo na origem no 1029320-45.2018.8.11.0041
Comarca de Capital
Agravo de Instrumento interposto por HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A..
AÇÃO: Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1029320-45.2018.8.11.0041) que o CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE move contra HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A..
DECISÃO AGRAVADA (ID 41506999 - Pág. 2/4) determinou que os honorários periciais, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), deverão ser arcados pela requerida e recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias.
AGRAVO: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. alega que cabe ao agravado provar o fato constitutivo de seu direito, portanto ele deve arcar com o ônus da prova pericial. Sustenta que o Perito Judicial estimou os seus honorários no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com o qual a agravante não concorda pois se trata de valor extremamente excessivo. Aduz que o valor apresentado pelo Perito equivale a aproximadamente 40% (quarenta por cento) do valor da causa e supera consideravelmente o valor despendido pelo agravante para a execução dos reparos deferidos em liminar, que não alcançaram a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requer a concessão da antecipação da tutela para atribuir efeito suspensivo à decisão que determinou o recolhimento do valor dos honorários periciais em 15 dias e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para afastar da agravante o ônus do pagamento, ainda que parcialmente, da verba para realização da prova pericial e, subsidiariamente, requerer a redução dos honorários periciais para valor proporcional e razoável ao valor da causa.
É o relatório.
Decido.
O condomínio autor, ora agravado, relatou na peça inicial que em dezembro de 2015 recebeu o imóvel da agravante e percebeu falhas na prestação de serviço e ou no uso dos materiais neles empregados por parte da construtora, dentre eles no revestimento externo do edifício, feito de pastilhas de vidro, segundo laudo técnico contratado da empresa especializada Rossi Engenharia.
No curso do processo a agravante requereu a produção de prova pericial, o que foi deferido pelo Juízo que também nomeou como perito a empresa Forense Lab Perícias e Consultoria, que apresentou uma proposta de honorários no valor de R$41.714,31 (quarenta e um mil setecentos e quatorze reais e trinta e um centavos).
Intimadas a se manifestar sobre a proposta, as partes reputaram o valor exageradamente alto e o Juízo, após a manifestação do perito, fixou os honorários periciais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) ID 59445458 - Pág. 1.
As partes apresentaram embargos à decisão e o Juízo acolheu ambos os declaratórios e, atribuindo-lhes efeito modificativo, determinou que os honorários periciais, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), deverão ser arcados pela requerida, ora agravante, e recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias.
Inconformada, a agravante recorre desta decisão, por não concordar com o pagamento da verba pericial, ao argumento de que incumbe ao agravado prova do fato constitutivo de seu direito, bem como requer a redução do valor arbitrado para os honorários periciais.
Pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou o recolhimento do valor dos honorários periciais em 15 dias.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso em análise, observa-se que foi a própria agravada que requereu a produção da prova técnica, de modo que, a princípio a ela incumbe o pagamento dos honorários, o que afasta a probabilidade do direito.
Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida.
Com estas considerações, indefere-se a atribuição de efeito suspensivo.
Intime-se a parte contrária para apresentar contraminuta no prazo.
Cuiabá, 03 de novembro de 2019.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator